Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-10.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020387-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (APELANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LAICE DA SILVA PEREIRA - CPF: 242.037.931-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – TERMO FINAL DO PRAZO - PENHORA ELETRÔNICA - DATA DA ASSINATURA DO ALVARÁ AUTORIZADOR DE LEVANTAMENTO DOS ATIVOS BLOQUEADOS - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, em casos de utilização do sistema BACENJUD, o termo inicial para a oposição dos embargos de terceiro é de 05 (cinco) dias a contar da disponibilização do dinheiro bloqueado ao credor, que ocorre com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1020387-10.2023.8.11.0041, opostos em face de LAICE DA SILVA PEREIRA, indeferiu a petição inicial, e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sem a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação (ID 189160160).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que os embargos de terceiro são tempestivos, a uma porque o ato de constrição passou a ter eficácia somente com a publicação do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, até então, não havia a constrição do bem, em razão do disposto no § 3º c/c § 5º do artigo 854, do Código de Processo Civil. E a duas porque o Superior Tribunal de Justiça considera como termo inicial para interpor os embargos de terceiro a colocação do dinheiro à disposição do credor.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada (ID 189160169).

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o prazo para o oferecimento dos embargos de terceiro passa a fluir a partir do momento em que o terceiro sofre a turbação da sua posse.

A propósito, confiram-se o seguinte aresto:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ARREMATAÇÃO. ART. 1.048 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O prazo para oferecimento dos embargos de terceiro flui a partir do momento em que este sofrer agressão à sua posse. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido, em parte, e provido. (STJ - REsp: 436204 MT 2002/0059723-1, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.05.2005 p. 380).

Evidente que quando a penhora é de valores (efetivada por meio eletrônico), como na hipótese dos autos, não há arrematação, nem adjudicação, e nem remição, de modo que a Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que, em casos de utilização do sistema BACENJUD, o termo inicial para a oposição dos embargos de terceiro é de 05 (cinco) dias a contar da disponibilização do dinheiro bloqueado ao credor, que ocorre com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PENHORA, VIA BACENJUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA. EMBARGOS DE TERCEIROS. ART. 1.048 DO CPC/73. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA NO STJ. DISSENSO INTERPRETATIVO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O terceiro alheio ao processo pode defender sua posse sem estar submetido ao prazo constante do art. 1.048 do CPC/73. Precedentes. [...]. (AgRg no REsp 1498587/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE ACIDENTE DO TRABALHO. SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA ANTES DA EC N. 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO FINAL DO PRAZO. PENHORA ELETRÔNICA. BACEN-JUD. DATA DA ASSINATURA DO ALVARÁ AUTORIZADOR DE LEVANTAMENTO DOS ATIVOS BLOQUEADOS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. [...]. 3. Em hipótese de utilização do sistema BACEN-JUD, considera-se realizada a penhora no momento em que se dá a apreensão do dinheiro depositado ou aplicado em instituições financeiras, mas a alienação somente ocorre com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento em seu favor, devendo este ser o termo ad quem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 1298780/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015).

A propósito, a doutrina de Cândido Dinamarco trata do prazo final para apresentação dos embargos de terceiro ao consignar que:

"O efeito de extinguir o direito aos embargos é produzido pela tradição do bem, que é o ato de efetiva transferência do domínio de coisas móveis. Em qualquer hipótese, realizada essa transferência a execução se consuma e já não há espaço para os embargos de terceiro." (Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, Malheiros, 2009, p. 884).

Logo, o prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro deverá se dar em 05 (cinco) dias da expedição de alvará para o levantamento da quantia depositada, e sempre antes da assinatura do referido alvará, e não da ciência do bloqueio.

Apenas para registro, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – PENHORA VIA BACENJUD – ART. 1.048, DO CPC/73 – TERMO INICIAL – DATA DA LIBERAÇÃO DO VALOR AO EXEQUENTE – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, "Em hipótese de utilização do sistema BACEN-JUD, considera-se realizada a penhora no momento em que se dá a apreensão do dinheiro depositado ou aplicado em instituições financeiras, mas a alienação somente ocorre com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento em seu favor, devendo este ser o termo ad quem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro" (REsp 1.298.780/ES).

In casu, na data da oposição dos embargos de terceiro, ainda não havia sido autorizado o levantamento de valores ao exequente, restando patente a tempestividade dos embargos. (N.U 0013971-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira

Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Desse modo, é imperioso o reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro, pois ainda que a embargante/apelante tenha conhecimento do feito executivo, nada impede que ele oponha sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a expropriação do bem, que no caso, não ocorreu, ante a ausência de liberação de levantamento do valor.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, para reconhecer a tempestividade dos embargos de terceiro, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024